Tribunal: TJMT
Processo: 1022602-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1022602-87.2020 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
PACIENTE: ALINE GEOVANA DE ASSIS VIEGAS DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Aline Geovana de Assis Viegas da Silva, alegando constrangimento ilegal, em decorrência da falta de fundamentação concreta no decreto de prisão.
Em suas razões assevera que: 1) em 1-11-2020, a paciente foi presa, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006; 2) a prisão é ilegal, pois a decisão carece de fundamentação concreta; 3) a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, que dependem dos cuidados dela; 4) é primária, tem bons antecedentes, endereço certo, trabalho lícito e “não há indícios de que a paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica” (sic); 5) podem ser impostas cautelares alternativas, inclusive prisão domiciliar (Id. 64662963)
É o necessário.
Decido.
Os autos registram que, após denúncia anônima, a paciente foi presa, em flagrante delito, no pátio do Posto São Mateus, onde aparentemente, comercializava entorpecente. Com ela a polícia apreendeu 23 (vinte e três ) porções de substância que atestaram positivo para cocaína, com peso aproximado de 12 g (doze gramas) (Id. 64662974).
No caso sub examine, após manifestação do Ministério Público (Id. 64662974), a paciente teve a prisão em flagrante homologada e, em seguida, convertida em preventiva, nos seguintes termos:
[...]
É indispensável para decretação da prisão preventiva a demonstração da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.
No caso versando, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo auto de apreensão.
Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir dos depoimentos dos policiais encarregados da diligencia.
Do Periculum in mora (periculum libertatis)
É cediço que para que haja o decreto de prisão preventiva devem estar presentes seus pressupostos e requisitos legais, quais sejam: indícios de materialidade e autoria (pressuposto da prisão preventiva), e demonstração de 1) risco à ordem pública, 2) à ordem econômica, 3) à aplicação da lei penal ou à instrução processual (requisitos cautelares que dizem respeito ao risco trazido pela liberdade do investigado). Além disso, o caso deve envolver alguma das hipóteses dos incisos I, II, III ou parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal.
Presente se encontra um dos fundamentos para a segregação cautelar do acusado, quais sejam:
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
A Garantia da Ordem Pública está consubstanciada a necessidade de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima dos componentes da sociedade. A fim de evitar a sensação de impunidade e insegurança, deve o Judiciário determinar o recolhimento do agente.
Analisando os fatos narrados no APF, verifico que a conduta do flagrado não deixa de ser revestida de periculosidade e gravosidade social, sendo necessária a decretação de sua prisão para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido:
[...]
Assim, fundamentalmente, entendo presente a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso.
Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir a flagrada de continuar com seu intento criminoso.
Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA DE ALINE GEOVANA DE ASSIS VIEGAS DA SILVA, já qualificado nos autos (Id. 64662974).
Como se percebe, a decisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e indicar o que o crime de tráfico de drogas é grave.
De fato, o decisum não aponta nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.
A partir da documentação que instrui os autos não há evidências que a paciente apresente periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade poderia cometer novos delitos, notadamente porque, em consulta aos sistemas informatizados outros registros criminais não foram encontrados em desfavor dela.
A quantidade de droga – que totaliza aproximadamente 12g (doze gramas) de cocaína – sequer pode ser apontada como expressiva.
Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a medida constritiva esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e a adequação, o que não ocorre no presente caso.
Destarte, inexistindo fundamentação idônea para sustentar o decreto de prisão, a liberdade é impositiva, conforme se vê no seguinte aresto:
[...] Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou qualquer motivação concreta, apta a justificar a segregação, tendo se limitado a abordar, de modo genérico, a descrição da conduta típica e a necessidade de garantia da ordem pública, além da gravidade abstrata do delito.
A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente [...] (STJ, HC 465.543/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
De mais a mais, diante do que foi apurado até o momento, entendo que a imposição de cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal basta para preservar a ordem pública ou a finalidade do processo.
Desse modo, defiro a liminar vindicada, impondo ao paciente as seguintes obrigações:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;
d) Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;
e) Não se envolver em outro fato ilícito;
f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;
g) Não se aproximar de pessoas que, de alguma forma, possam ter envolvimento nos fatos, de testemunhas, ou informantes do processo, ou com eles manter contato;
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Aline Geovana de Assis Viegas da Silva, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de novembro de 2020.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Plantonista.